Tribunal: TJES
Processo: 5006834-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006834-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EZEQUIAS GUERRA DE CARVALHO e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA ASSOCIADA À TUBERCULOSE. LAUDO MÉDICO. DEVER ESTATAL DE ASSEGURAR TRATAMENTO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória da agravada, em razão de dependência química e tuberculose ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da internação compulsória, à luz da existência de laudo médico e da eventual presença de risco de dano inverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação compulsória é medida legítima e proporcional quando embasada em laudos médicos que demonstrem risco grave à saúde ou à vida do paciente, ainda que associada a comorbidades.

4. A ausência de laudo circunstanciado não invalida a tutela quando os documentos médicos anexos atestam a urgência e a necessidade da medida.

5. O dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde não se elide pela alegação genérica de risco de contágio, devendo providenciar o tratamento adequado à agravada e proteger os demais pacientes mediante medidas sanitárias compatíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: É legítima a internação compulsória em caso de risco à vida do paciente ou de terceiros, desde que baseada em laudo médico que ateste a necessidade clínica e a imprescindibilidade da internação para preservação da sua vida, à luz da proteção constitucional do direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; Lei nº 10.216/2001, art. 6º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 35149005957, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 06.04.2015; TJES, AI nº 12129003120, Rel. Luiz Guilherme Risso, j. 26.03.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006834-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EZEQUIAS GUERRA DE CARVALHO, LAUDIANE TORRENTE DE CARVALHO
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória
que, em suma, deferiu tutela de urgência a fim de determinar a internação compulsória da agravada, para tratamento de dependência química.

O Estado do Espírito Santo, em suas razões recursais, sustenta i) a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência,
em especial,
laudo circunstanciado com indicação de internação compulsória; e ii) risco de dano inverso, considerando
que a internação da agravada, diagnosticada com tuberculose, poderia
acarretar a transmissão da doença aos demais pacientes da clínica.

Decisão no ID 13591797 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão alcançada pel
a decisão recorrida
, que merece prevalecer.
Explico.

A jurisprudência predominante no âmbito do c. STJ orienta no sentido de que “
[...] a ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não 'qualquer tratamento', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.[...]
”.
1

No mesmo caminho, a Lei nº 8.080/90 também dispõe em seu artigo 2º,
caput
, e § 1º:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e
no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Do exame dos argumentos ventilados pelo agravante, assim como dos documentos até então juntados, verifico que não há presença de
fumus boni juris,
tendo em vista que, os laudos médicos
apresentados pela parte contrária
, com fulcro no art. 6º, da Lei nº 10.2016/2001, apontam cabalmente a necessidade de internação do paciente, tendo em vista a delicada condição de sua saúde.

Com efeito, é
possível extrair dos documentos de ID 13510003 e ID 13510002, que
a
paciente apresenta
histórico de internações passadas
em razão da dependência química (CID 10 F19.2) e se encontra em estado de saúde muito debilitado, porquanto está muito emagrecida e acometida de tuberculose, o que coloca a sua vida em risco caso não seja determinada a internação.

Esse também foi o entendimento manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça em diversas oportunidades, vejamos:

“
Não há de se acolher a tese de indeferimento da medida por inexistência de laudo médico circunstanciado, levantada pelo Estado, quando a necessidade tratamento pleiteado veio devidamente comprovada por atestado médico, sendo que a prova se destina ao julgador e cabe a ele direcionar a atividade cognitiva, respeitando obviamente os direitos e garantias processuais das partes. 2. Tratando-se de pessoa USUÁRIA DE DROGAS, é cabível pedir aos entes públicos a sua internação compulsória e o fornecimento do tratamento de que necessita, a fim de assegurar-lhe o direito à saúde e à vida. 3. Os entes públicos têm o dever de fornecer gratuitamente o tratamento de pessoa cuja família não tem condições de custear. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35149005957, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2015, Data da Publicação no Diário: 15/04/2015)

“
Havendo laudo médico atestando a necessidade de internação, acolhida a manifestação sob os verbetes do art. 273 do Código de Processo Civil, atinente a verossimilhança da alegação e acrescido da inexistência do perigo inverso bem como na revogabilidade da medida, impõe-se a internação do paciente até a providência ultimada pelo artigo 6º da lei 10.216/01, conforme dispõe o decreto-lei 891/38. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12129003120, Relator: ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/03/2013, Data da Publicação no Diário: 05/04/2013)

No mais, quanto à alegação de suposto risco de dano grave inverso, é certo que o Estado do Espírito Santo não pode se eximir de fornecer tratamento médico à agravada unicamente com base na sua condição de saúde, possuindo o nosocômio plenas condições de prevenir a contaminação dos demais pacientes, mediante tratamento adequado do processo infeccioso.

Ressalto que
a esta Eg. Corte
, em sede de agravo de instrumento, cabe tão somente aferir a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição,
com esteio n
o artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal,
“eventual avanço ao meritum causae ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo a quo a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo ad quem das matérias decididas na instância monocrática” (TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009512-20.2023.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 12/03/2024).

Dessa feita
, não se vislumbra qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada que justifique a sua reforma
na presente
instância recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo hígida a decisão recorrida
.

Dispenso o recolhimento das custas finais, considerando a isenção do art. 1° da Resolução n° 31/2025 do TJES.

É como voto.

1
(RMS 24.197/PR, rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04.05.2010).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)